Tribunal: TJMT
Processo: 1022967-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIETE 4

Número Único
:

1022967-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALY ROBERT DOS SANTOS - CPF: 826.676.831-53 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), RONES ANTONIO DOS SANTOS - CNPJ: 47.139.967/0002-01 (RECORRIDO), CASA DA MÁQUINA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1022967-02.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.

1022967-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

Waly Robert dos Santos

Recorridos:

Rones Antônio dos Santos e Casa da Máquina

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC e nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. O autor, ora recorrente, sustenta não ter abandonado a causa e pleiteia o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da alegada inércia do autor após intimação para apresentar novo endereço do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abandono da causa resta caracterizado quando o autor, mesmo intimado para praticar ato necessário ao prosseguimento do feito permanece inerte por mais de 30 dias, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

4.

A intimação para cumprimento de diligência foi regularmente realizada por meio eletrônico (Id. 289793544), e o autor não apresentou manifestação no prazo assinalado, demonstrando desinteresse na continuidade da demanda.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT afasta a necessidade de intimação pessoal do autor nos casos de abandono na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, § 1o, da Lei no 9.099/95.

6.

A sentença recorrida foi adequadamente fundamentada, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O abandono da causa caracteriza-se pela inércia do autor em promover atos processuais que lhe incumbem por mais de 30 dias após intimação válida.

2.

É desnecessária a intimação pessoal do autor nos Juizados Especiais Cíveis para extinção do feito por abandono, conforme dispõe o artigo 51, § 1o, da Lei no 9.099/95.

3.

A extinção do processo por abandono pode ser mantida quando constatado o desinteresse processual do autor, ainda que este alegue ter fornecido todos os endereços conhecidos do réu.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, III; Lei no 9.099/95, arts. 51, § 1o, 54, 55 e 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n. 0001059-78.2017.8.11.0023, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22.07.2024, DJE 25.07.2024.
TJMT, Recurso Inominado n. 1068763-84.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 22.07.2024, DJE 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1022967-02.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.

1022967-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

Waly Robert dos Santos

Recorridos:

Rones Antônio dos Santos e Casa da Máquina

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Waly Robert dos Santos
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais, com Repetição de Indébito, Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id. 289793547): julgou
extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, e artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Recurso inominado
(Id. 289793549): defende a reforma da sentença que extinguiu o processo, para ser dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1022967-02.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.

1022967-02.2024.8.11.0001

Recorrente:

Waly Robert dos Santos

Recorridos:

Rones Antônio dos Santos e Casa da Máquina

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se
de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

O recorrente alega que a extinção do processo por abandono não se sustenta, uma vez que não permaneceu inerte, afirmando ter apresentado todos os endereços conhecidos do demandado. Contudo, apesar das tentativas de citação, este não foi localizado. Em razão disso, requer a reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Compulsando os autos, em que pese as alegações do autor, verifica-se que em decisão de Id. 289793544, houve intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestasse apresentando novo endereço completo da parte requerida, tendo em vista o Aviso de Recebimento negativo, todavia, manteve-se inerte ao chamamento judicial, o que caracteriza abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

No mesmo contexto, o artigo 51 da Lei n.o 9.099/95, estabelece que:

Artigo 51 “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA – RECLAMANTE INTIMADA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA – INÉRCIA - PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos art. 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Na hipótese, a autora, intimada para manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, manteve-se inerte, caracterizando o abandono previsto na norma processual.
3. Não é necessária a intimação pessoal em caso de abandono, na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, § 1o da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0001059-78.2017.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PELO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA MANIFESTAR SOBRE CITAÇÃO FRUSTRADA, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 51, § 1o, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...).
No caso, a parte reclamante foi regularmente intimada para promover diligências de sua incumbência, sob pena de extinção do feito, mas permaneceu inerte, sendo escorreita a decisão de extinção pelo abandono da causa, que independe de intimação pessoal. A propósito, bem foi destacado pelo juízo singular que "mesmo intimado e ciente das consequências, o polo ativo não cumpriu com as ordens judiciais. Tendo abandonado o presente feito, não há outra alternativa a ser adotada, senão a extinção do procedimento". Dessa forma, ante à inércia da parte reclamante, mesmo depois de devidamente intimada, correta a sentença que extinguiu a ação, sem exame do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator (N.U 1068763-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025